Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701874-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: WANESSA CORAZZA MIGUEL AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME DESPACHO REVOGO o despacho retro, o qual fora publicado com notório erro material (ID Num. 32245110). Providencie a Secretaria a necessária retirada do mencionado despacho de pauta. Ato contínuo, em respeito ao Princípio da Não Surpresa (art. 10, Código de Processo Civil), concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte recorrente para que esclareça acerca do cabimento do presente agravo de instrumento (art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil). Note-se que o pronunciamento judicial desafiado consiste em julgamento de improcedência liminar do pedido formulado (art. 332, Código de Processo Civil), o qual deve ser impugnado por meio de recurso de apelação, na forma proposta pelo art. 332, §§§ 2o, 3o e 4o, do Diploma Processual vigente. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2022 14:10:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora